Tribunal: TJDFT
Processo: 0737828-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n 0737828-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda Agravadas: Antonia Maria Toledo Attie Attie Gama Serviços Educacionais Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0018695-65.2016.8.07.0003, assim redigida: “A presente demanda foi proposta por Cooperativa de Crédito de livre admissão Centro Brasileira LTDA em desfavor de Attie Gama Serviços Educacionais LTDA ME, Garner Attie e Antônia Maria Toledo Attie, para recebimento de crédito decorrente de Cédula de Crédito Bancário, no importe de R$ 295.797,00 (5/2/2018). Por meio da decisão de ID 28980934, foram deferidas as medidas constritivas em relação à executada citada Antônia Maria Toleto Attie, ocasião em que foi indeferido pedido de indisponibilidade de bens via CNIB. Na decisão de ID 36535593, foi deferido arresto por intermédio do sistema BACENJUD em relação ao executado Ganer Attie. Na ocasião, foi indeferida consulta ao CNIB, bem como indeferidas penhora de dinheiro e demais bens móveis 'in loco' dos executados Attie Gama Serviços Educacionais LTDA-ME e Antonia Maria Toledo Attie, já citados, e a penhora sobre o faturamento da executada Attie Gama Serviços Educacionais LTDA - ME, sob alegação de possibilidade de outras diligências mais eficientes ao recebimento do crédito vindicado nestes autos, de forma menos gravosa ao executado. No ID 42141658 foi certificado resultado infrutífero da consulta ao sistema BACENJUD em relação ao executado Ganer Attie. Edital de citação do executado não citado Ganer Attie (ID 42781268). No ID 57704926, a Curadoria, em substituição processual ao referido executado, opôs exceção de pré-executividade. Na ocasião, requereu consulta dos endereços do executado nos sistemas disponíveis ao Juízo. Preliminarmente à apreciação da exceção, por meio da decisão de ID 57982915, determinou-se a consulta de endereços do executado Ganer Attie e o prosseguimento das medidas constritivas (Renajud) em relação aos executados citados (Antônia Maria Toledo Attie e Attie Gama Serviços Educacionais LTDA -ME). No ID 62799684, foi acostado o resultado das consultas de endereço. Na sequência, foram expedidos mandados de citação aos endereços localizados nas consultas. Por meio da petição de ID 69755131, a parte autora reiterou pedido de consulta de Bens em nome dos executados citados via consulta ao sistema CNIB. Os autos retornaram conclusos. Eis a síntese do necessário. Do pedido de consulta ao sistema CNIB em relação aos executados citados Antônia Maria Toledo Attie e Attie Gama Serviços Educacionais LTDA -ME O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para consulta de bens em nome dos executados deve ser indeferido, tendo em vista que as informações disponíveis no referido sistema são acessíveis à parte credora, por meio da consulta aos Cartórios Extrajudiciais, por meio de pagamento de emolumentos, de sorte que a utilização indistinta e de forma gratuita pelas Serventias Judiciais desvirtuaria a própria finalidade do acesso ao sistema. Sobre o tema, confira-se entendimento desta Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO REALIZADO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. SREI. INCABÍVEL. CONSULTA LIVRE. Não merece conhecimento o pedido realizado apenas em sede recursal, sob pena de se configurar supressão de instância. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no sistema SREI encerra encargo do qual o agravante não se encontra desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. A utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos Magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim, não havendo que se falar em intimação para pagamento via judicial. (Acórdão 1253308, 07277579220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para consulta de bens dos executados Antônia Maria Toledo Attie e Attie Gama Serviços Educacionais LTDA -ME. À Secretaria: Em relação aos supracitados executados, prossiga-se nos termos da decisão de ID 28980934, a partir do item 5 (expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção). Em relação ao executado não citado (Garner Atiie), aguarde-se a devolução do mandado de citação de ID 641145908. Retornando sem cumprimento, verifique a Secretaria se esgotados os endereços do executado e retornem os autos conclusos para decisão sobre exceção de pré-executividade de ID 57704926.” Em suas razões recursais (Id. 19317077), sustenta a agravante, em breve síntese, terem sido infrutíferas as diligências prévias para localização de bens das devedoras. Argumenta, ademais, que a efetivação de pesquisa à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) consiste em instrumento apto a promover a satisfação do crédito. Afirma ainda que a pesquisa via sistema CNIB facilita a busca de bens do devedor e caracteriza efetivação dos princípios da celeridade, efetividade, cooperação e razoável duração do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para seja determinada a pesquisa dos bens que compõem o patrimônio das agravadas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como o provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 19317080). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação a respeito da possibilidade de pesquisa dos bens das devedoras no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens “é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça" e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas[1] O acesso à referida base de dados não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer o acesso ao CNIB diretamente por meio de Cartório Extrajudicial a seu critério, com o devido recolhimento dos efetivos emolumentos. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR. 1. Hipótese em que o Juízo de Origem, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu os requerimentos formulados pela credora para: a) suspender a licença da devedora para dirigir; b) cancelar os cartões de crédito das agravadas; c) inscrever os nomes das devedoras em cadastro de inadimplentes; d) expedir ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens para determinar o bloqueio de todo o patrimônio das recorridas; e e) penhorar o montante de 30% (trinta por cento) das verbas destinadas à pessoa jurídica devedora. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do referido artigo, o julgador deve sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao estabelecer expressamente, em seu art. 782, parágrafos 3o e 5o, a faculdade do Juiz, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplente, inclusive em situações de execução definitiva de título judicial. Essa medida configura meio coercitivo para o cumprimento de obrigação constante em títulos judiciais ou extrajudiciais. 5. Nos termos do art. 782, parágrafos 2o e 4o, do CPC, o requerimento formulado pelo credor e a exigibilidade do crédito são requisitos para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. 6. Diante da ausência de pagamento voluntário, do insucesso das demais medidas para compelir os réus ao cumprimento da obrigação e do largo lapso temporal na tentativa de satisfazer o crédito, a inscrição dos nomes dos devedores em cadastro de inadimplentes, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagamento, mostra-se razoável, proporcional e eficiente. 7. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 8. Diante da impossibilidade de acesso ao Sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pelo Juízo de primeira instância, bem como da faculdade de consulta direta ao sistema pela parte interessada, mediante o pagamento de encargos, não se pode compelir o Juízo de Origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada. 8.1. Os custos do cadastramento em sistema de indisponibilidade não devem ser repassados ao Judiciário ou à entidade responsável pela manutenção do Sistema. 9. A disposição do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil deve ser interpretada em consonância com o caput desse mesmo dispositivo. Dessa forma, não se pode pretender a majoração de honorários de advogado por ocasião do exame de recurso de agravo de instrumento diante da ausência de prévio arbitramento de honorários na decisão agravada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 27/11/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento de encargo, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização. Diante do exposto, a decisão agravada que indeferiu a medida vindicada não merece reparos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1189278, 07083110620198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 12/08/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PENHORA FRUSTRADA. MEIO COERCITIVO INDIRETO LEGITIMADO PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. REALIZAÇÃO. LEGALIDADE (CPC, ART. 782, §§ 3o E 5o). INDISPONIBILIDADE DE BENS. INSCRIÇÃO DA EXECUTADA NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. REGULAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 39/14). INVIABILIDADE. RESTRIÇÃO NÃO TOLERÁVEL NO AMBIENTE DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS PRIVADOS. FORMA DE COERÇÃO PATRIMONIAL. EXORBITÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Consoante expressamente legitimado e autorizado pelo novel legislador processual, deflagrada a execução e decorrido o prazo para realização da obrigação por parte do executado, o juiz, a requerimento da parte exequente, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, devendo a inscrição ser imediatamente cancelada caso o devedor efetue o pagamento do débito exequendo, garanta a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo (CPC, art. 782, §§ 3o a 5o). 3. Observados os pressupostos legais e decorrido o prazo para pagamento espontâneo resguardado, a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes não está condicionada à apreciação discricionária do juiz, demandando tão somente pleito formulado pelo exeqüente com esse desiderato, pois integrada a diligência ao acervo de medidas coercitivas legalmente legitimadas para inquinar o obrigado a realizar a obrigação, aplicando-se essa resolução à execução definitiva de título judicial (CPC, art. 782, § 5o). 4. Conquanto tenha admitido o legislador processual a adoção de medidas que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título judicial (art. 517) e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3o), o ordenamento jurídico não legitima que os bens do executado sejam sujeitados a decreto de indisponibilidade de forma genérica e com amplitude nacional mediante utilização do instrumental pertinente à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, notadamente porque esse sistema não tem por finalidade à busca de patrimônio expropriável do executado. 5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão no 1184719, 07031545220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 26/07/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, não há probabilidade de provimento do recurso, pois a pretensão recursal deduzida pela recorrente não está harmonizada ao entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 3 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Disponível em: https://www.indisponibilidade.org.br/institucional.